Tribunal: TJDFT
Processo: 0749050-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749050-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON CARDOSO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de perda do objeto ventilada em contrarrazões, bem como sobre possível reconhecimento de falta de interesse de agir, tendo em vista que o autor ajuizou ação após o encerramento do processo seletivo. Brasília, DF, 15 de maio de 2024 13:28:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador